Tribunal: STF
Processo: HC 113930
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.



    1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não tendo o STJ examinado o pleito absolutório quanto ao crime de associação para o tráfico ante o óbice da Súmula nº 7 daquela Corte – a pretensão, ancorada em suposta fragilidade da prova exigiria indevido revolvimento do conjunto fático-probatório -, sua análise neste momento implicaria supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na fração conhecida, denegado.